Tribunal: TJSP
Processo: 2109784-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indicação de bem móvel (motor auxiliar de aeronave) para garantir a execução fiscal – R. decisão que indeferiu a nomeação – Pretensão de reforma – Descabimento – A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/80 – Frise-se, ainda, que embora o art. 805, do nCPC, estabeleça que a execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indicação de bem móvel (motor auxiliar de aeronave) para garantir a execução fiscal – R. decisão que indeferiu a nomeação – Pretensão de reforma – Descabimento – A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/80 – Frise-se, ainda, que embora o art. 805, do nCPC, estabeleça que a execução far-se-á de forma menos gravosa para o devedor, jamais poderá sê-lo em prejuízo dos interesses do credor, mormente quando o bem oferecido em garantia seja de difícil comercialização – Precedentes – Recurso desprovido.